Tribunal: STF
Processo: RE 422941
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Segunda questão de ordem nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Petição pendente de análise. 3. Suspeição do Presidente da Turma. Substituição. Ministro mais antigo dentre os membros que a compõem. Art. 4º, § 7º, do Regimento Interno do STF. 3. Remessa dos autos ao gabinete do Ministro Ricardo Lewandowski para apreciação da Petição 78.692/2020.